Tribunal: STF
Processo: RE 1449960
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA SÚMULA VINCULANTE N. 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    "APELAÇÃO - Desapropriação em fase de execução - Valor da indenização abrangido pelo art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - Homologação dos cálculos com concordância da Fazenda Pública - Pagamento de nove parcelas, pendente levantamento da décima e última, já depositada em Juízo - Posterior impugnação sob fundamento de violação da Lei nº 11.960/09, da súmula vinculante 17, do Supremo Tribunal Federal e inconstitucionalidade dos juros moratórios e compensatórios homologados em sentença - Inocorrência - Impossibilidade de violação da coisa julgada - Prestígio à segurança jurídica - Decisão mantida - Recurso desprovido” (e-doc. 5).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República, o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que “o v. acórdão não merece persistir na medida em que ofende o art. 78 do ADCT da CF/88, pois afastou indevidamente a interpretação dada ao citado artigo no RE 590.751, bem como ofendeu o art. 100, §5º da Constituição Federal, uma vez que deixou de aplicar a Súmula 17 do STF” (fl. 2, e-doc. 18).



    Ressalta que “os cálculos efetuados pelo Tribunal de Justiça para se chegar ao valor da última parcela do art. 78 do ADCT incluíram juros moratórios e compensatórios em continuação no cálculo de atualização do precatório por todo o período da moratória, o que já foi considerado inconstitucional por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 590.751” (fl. 7, e-doc. 18).



    Sustenta que “não há como ser dada interpretação diferente à súmula que agora veio a ser editada, haja vista que se baseia em jurisprudência há muito já sedimentada no âmbito do STF, no sentido de exclusão dos juros moratórios desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório (devendo, em caso de não pagamento, haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo, e não desde o início)” (fl. 12, e-doc. 18).



    Pede “o recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. acórdão do TJSP, aplicando-se corretamente o art. 78 ADCT, de acordo com o entendimento consubstanciado no RE 590.751, ou seja, não incidem juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento constitucional, incidindo apenas juros moratórios no caso de atraso ou insuficiência da parcela. Ademais, deve o v. acórdão ser reformado para aplicar corretamente o art. 100, §5º, da Constituição Federal, nos termos da Súmula 17 do STF, excluindo-se os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (fls. 12-13, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:



    “Trata-se de ação de desapropriação ajuizada em 29/12/1982, atualmente em fase de execução, tendo sido o pagamento da indenização abrangido pelo art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Nesta linha, foram pagas nove parcelas, sendo que em 30/11/2010 foi efetuado o depósito da décima e última parcela do precatório (fls. 628/633), conforme cálculo homologado judicialmente. Após decisão judicial proferida em janeiro de 2011 deferindo o levantamento (fl. 637), a Fazenda do Estado manifestou-se nos autos demonstrando concordância com os cálculos, tendo pleiteado a extinção do débito ante o depósito integral, nos termos do mencionado documento (fl. 642). Expedida a guia, pendente de levantamento, sobreveio o ente público nos autos, impugnando os valores constantes no precatório, sob o fundamento de inobservância da Lei no 11.960/09 e da súmula vinculante no 17, do Supremo Tribunal Federal, alegando que, diante disso, foi feito pagamento a maior do crédito expropriado, no montante de R$ 4.365,38, motivo pelo qual, pugnou pela evolução de tais valores caso já tenham sido levantados.De fato, o entendimento atual adotado por esta C. Câmara é no sentido de que as novas regras introduzidas pela Lei no 11.960/09 tem vigência imediata e aplicação a todos os processos em andamento, partir de sua edição, inclusive nas ações propostas anteriormente à sua vigência. Todavia, referido entendimento não pode se sobrepor às hipóteses em que houve a coisa julgada, como ocorreu no presente caso, em que o cálculo já foi homologado, após ampla ciência e oportunidade das partes se manifestarem e de acordo com a legislação vigente naquele momento processual e, sem que tivesse havido interposição do recurso cabível no momento oportuno pelo ente público que, ao contrário, concordou com o pagamento de todas as parcelas ao longo de vários anos, bem como, com o montante depositado relativo à nona e última parcela, contra a qual neste momento insurge-se. O mesmo fundamento deve ser estendido quanto à impossibilidade da aplicação da súmula vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal e quanto a incidência dos juros compensatórios e moratórios considerados na sentença homologatória. Assim, qualquer alteração no cálculo já homologado por decisão do Magistrado de Primeiro Grau, sobre a qual não incidiu recurso, implicaria ofensa ao principio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada. (...) Impõe-se, portanto, prestigiar a segurança jurídica, mantendo-se a decisão recorrida que julgou extinta a execução em razão da integralidade do pagamento, bem como, determinou a imediata expedição de guia de levantamento em favor do expropriado, ora apelado, no valor incontroverso, homologado judicialmente” (fls. 3-6, e-doc. 15).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 26.10.2022. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (art. 5º, XXXVI e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. Não incide, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa. 6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.385.835-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 914.147-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).



    Nesse mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.450.071, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 25.8.2023; e RE n. 1.451.855, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 25.8.2023.



    O entendimento posto no acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário  (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período entre 1º de julho do ano de sua expedição até o final do exercício do ano seguinte.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora